Tribunal: TJDFT
Processo: 0743555-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. CÁLCULOS ARITMÉTICOS SIMPLES. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível o Magistrado remeter os autos para a Contadoria Judicial, a fim de dirimir eventuais dúvidas na memória de cálculo apresentada pelas partes ou quando necessitar de auxílio especializado na verificação de cálculos complexos. Nestas hipóteses, a Contadoria Judicial atua de forma a auxiliar ao Juízo e não às partes.
2. A representação da parte pela Curadoria Especial não se confunde com a Gratuidade Judiciária. Desta maneira, somente é possível a utilização da Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos suplementares para a Defensoria Pública quando a matéria for complexa e demandar conhecimento especializado. 2.1 A necessidade de realização de cálculos aritméticos simples obsta a remessa do feito ao órgão especializado.
3. Recurso conhecido e não provido.